Tribunal: TJDFT
Processo: 0747215-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747215-53.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA APELADO: HELENA LOIDA GOMES PEREIRA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda (Id 57720023) e Ctesk Administradora de Benefícios de Saúde Ltda (Id 57720028) contra sentença (Id 57720016) proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por Helena Loida Gomes Pereira em desfavor dos ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a “nulidade da rescisão do contrato e determinar que a primeira ré restabeleça o plano de saúde contratado pela parte autora” e condenar as requeridas de forma solidária “ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data da citação, uma vez que se trata de verba indenizatória fulcrada em descumprimento contratual (ilícito decorrente de responsabilidade contratual)”. Prolatada a sentença, foi noticiado nos autos o falecimento da autora, ocorrido em 24/2/2024, conforme petição e certidão de óbito (Id 57720019 e 57720020). Irresignadas, ambas as rés recorreram da sentença. A primeira requerida Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda pugnou pela declaração de legalidade da conduta adotada e pugnou pela improcedência dos pedidos e exclusão do valor da condenação em danos morais(Id 57720024). A requerida Ctesk Administradora de Benefícios de Saúde Ltda também pugnou pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos constantes na inicial (Id 57720028). Em contrarrazões, a autora (Id 57720028), preliminarmente, aduz que, ante o superveniente falecimento da autora, haveria a perda de parte do objeto da presente ação, relativo à obrigação de fazer de manutenção do plano de saúde, ressaltando que tal direito, por sua natureza personalíssima, não se transmite aos herdeiros. Destaca o prosseguimento do feito apenas com relação ao pedido de indenização por danos morais, transmissível aos sucessores da autora. Ao final, a parte apelada pugna pelo desprovimento dos apelos. Consoante se infere dos autos, a parte apelada suscitou prejudicial de mérito em contrarrazões recursais relativa à perda parcial do objeto da demanda em razão do falecimento da autora. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar aos recorrentes oportunidade para se manifestarem sobre a referida questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora